Tribunal: TJDFT
Processo: 0701983-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) 0701983-26.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF DECISÃO O Ministério Público propõe reclamação no processo penal em face do Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia em face da decisão proferida nos autos da Ação Penal 0723413-59.2019.8.07.0003, instaurada contra Mário de Sousa Lopes sob acusação de estelionato, que deu o prazo de trinta dias para que a vítima ofereça a representação, sob pena de decadência, com base na Lei 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”). A nova norma tornou o estelionato, em regra, crime de ação pública condicionada, acrescentando ao artigo 171, do Código Penal o § 5o, do seguinte teor: “§ 5o Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for: I - a Administração Pública, direta ou indireta; II - criança ou adolescente; III - pessoa com deficiência mental; ou IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz”. Assim, o prazo para a representação, segundo o Juízo reclamado, deve ser aplicado em analogia com o artigo 91 da Lei 9.099/1995, que determina: “Nos casos em que esta Lei passa a exigir representação para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de trinta dias, sob pena de decadência”. Alega o reclamante que o artigo 232 e seguintes do Regimento Interno da Corte admite a reclamação, uma vez que na hipótese não cabe recurso em sentido estrito. Afirma também a sua tempestividade, haja vista que a decisão data de 23/01/2020, mas pediu-se a reconsideração em 27/01/2020 e o Juiz a manteve em 29/01/2020. Sustenta que o prazo para a representação do ofendido deve ser mantido em seis meses, conforme o artigo 38, do Código de Processo Penal, com a seguinte redação: “Art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia”. Argumenta, ainda, não caber analogia com o artigo 91 da Lei 9.099/1995, porque se trata de normal especial, cuja aplicação é restrita às hipóteses disciplinadas pela própria Lei dos Juizados Especiais. Sustenta que o direito do réu à lei mais benéfica deve ser compatibilizado com o direito da vítima à apuração da infração penal sofrida, sendo a melhor solução considerar como termo inicial do prazo decadencial de seis meses o dia em que entrou em vigor a citada Lei 13.964/2019, 23/01/2020, e não o dia em que a vítima soube da autoria do crime. Aduz que se deve considerar efetivada a representação quando a vítima registrar o fato em ocorrência policial, conforme a jurisprudência, dispensando formalidades. Requer liminar para suspender o curso da ação penal até o julgamento de mérito, uma vez que a audiência de instrução e julgamento está designada para 17/03/2020. No mérito, pede a revisão da decisão para conceder às vítimas prazo decadencial de seis meses para oferecer representação ou que se considere sanada a representação, que passou a ser exigida pelo artigo 171, § 5o, do Código Penal. Esclareça-se que o réu Mário de Sousa Lopes, com trinta e cinco anos de idade, foi denunciado na Ação Penal 0723413-59.2019.8.07.0003 por infração ao artigo 171 do Código Penal. A denúncia foi recebida em 12/12/2019 e narra que entre 13 e 26/01/2018, em Ceilândia, ele obteve para si vantagem ilícita de novecentos e cinquenta reais enganando Lourivaldo Nunes Santos com o seguinte ardil: depois de contratado e pago para fazer obras de concretagem, deixou de realizar o serviço, apresentando desculpas evasivas e prometendo devolver o dinheiro, o que sempre adiava. Em 17/01/2018 chegou a enviar um comprovante de depósito bancário para a vítima, mas que jamais entrou na conta, tratando-se, provavelmente, do velho golpe de colocar um envelope vazio no terminal eletrônico do banco. Em 26/01/2018, prometeu depositar o dinheiro na boca do caixa, apenas uma falsa esperança jamais concretizada. A denúncia diz que há vários inquéritos e ocorrências ainda em apuração por fatos semelhantes. Em 23/01/2020, o Juiz mandou intimar a vítima para oferecer representação em trinta dias, invocando por analogia o artigo 91 da Lei 9.099/1995, afirmando a lei nova tornou a ação penal por estelionato ação pública condicionada, tendo a norma natureza híbrida, devendo retroagir em benefício do réu. Em 27/01/2020, a Promotoria de Justiça pediu a reconsideração do despacho, alegando que não há lacuna legal, haja vista que o artigo 38 do Código de Processo Penal prevê como regra geral prazo decadencial de seis meses para a representação. Contudo, em 29/01/2020, o Juíz manteve a decisão, afirmando que o citado artigo 38 só é aplicável quando não há disposição contrária, no caso, o artigo 91 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais, que deve ser aplicado. Acrescentou que o artigo 38 do Código de Processo Penal fixa o prazo a partir do dia em que a vítima souber quem é o autor do crime, de sorte que a sua aplicação ao caso implicaria proclamar a decadência por exaurimento do prazo, quando a Lei 13.964/2019 entrou em vigor. Como se vê, trata-se de discussão jurídica atualíssima e complexa, que exige a interpretação de regra legal recém-inserida no ordenamento jurídico, em conformidade com o espírito da lei e, sobretudo, com os princípios constitucionais e legais. O exame da causa exige ponderação e equilíbrio do Tribunal, sendo aconselhável a oitiva do Juiz, da parte interessada e da Procuradoria de Justiça. É prudente suspender o curso da ação penal, considerando que a audiência de instrução e julgamento já marcada, estando o réu solto. Assim, presentes os requisitos do fumus boni iuris et periculum in mora, defere-se a liminar para suspender o andamento da ação penal até o julgamento do mérito desta reclamação pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo reclamado, requisitando-se informações, consoante artigo 236 do Regimento Interno desta Corte. Intime-se o defensor constituído pelo réu para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, conforme parágrafo único do mesmo dispositivo legal. Em seguida, à Procuradoria de Justiça – artigo 237 do RITJDFT. Brasília, 07 de fevereiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator